Tribunal: TJDFT
Processo: 0716162-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. INJÚRIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para determinar a aplicação da Lei Maria da Penha com o consequente declínio de competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher faz-se necessário que as agressões tenham sido cometidas em decorrência do gênero (feminino) da vítima, em situação de violência doméstica.
2. O fato de a vítima ser prima e residir no mesmo imóvel que o imputado, por si só não atraem a incidência da Lei Maria da Penha, pois não demonstrado que os delitos noticiados tenham sido cometidos por questão de gênero, não havendo qualquer evidência de dominação do homem e subordinação da mulher.
3 – Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.